Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Decreto no 9.246/2017, se o apenado foi contemplado com a comutação da pena em face de decretos presidenciais anteriores, não faz jus novamente ao benefício. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.